Tribunal: STF
Processo: RE 93242
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-05
Data de publicação: 1981-05-05

Ementa:
O SIMPLES REGISTRO DE FILIAÇÃO ADULTERINA FEITO NA CONSTANCIA DA
SOCIEDADE CONJUGAL, NENHUM VALOR JURÍDICO TEM, SERÁ APENAS, UM
ELEMENTO DE PROVA NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE, A SER
PROPOSTA PELOS FILHOS CONTRA OS HERDEIROS DO PAI, PARA VINDICAR
HERANÇA OU PROPOR AS AÇÕES NECESSARIAS A DEFESA DE SEUS INTERESSES.
O SIMPLES FATO SUPERVENIENTE DA MORTE DO INDIGITADO PAI, NÃO IMPORTA
NO RECONHECIMENTO DA PRETENDIDA FILIAÇÃO.
INAPLICABILIDADE, A ESPÉCIE, DO ART. 462 DO CPC.
NÃO E A AÇÃO PAULIANA O LUGAR ADEQUADO A DISCUSSÃO SOBRE RREE
CONHECIDOS E PROVIDOS. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE.